Tribunal: STF
Processo: Rcl 2314
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-05-04
Data de publicação: 2006-05-04

Ementa:
EMENTA: Reclamação. 2. Ação Rescisória processada perante o
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, com alegada usurpação de
competência do Supremo Tribunal Federal. 3. Questão federal
enfrentada na decisão que negou seguimento ao agravo de instrumento.
 4. Aplicação da Súmula 249 do STF. 5. Procedência da ação